Tribunal: TCU
Processo: 003.827/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE (VINCULADOR), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 858/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de aposentadoria submetidos, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma do art. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018. Considerando que o ato de aposentadoria da Sr.a Noemi Gonçalves de Oliveira foi considerado legal mediante o Acórdão 6257/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte encaminhou, para apreciação do Tribunal, Requerimento da interessada solicitando revisão de sua aposentadoria utilizando fundamento legal mais vantajoso; Considerando que a mudança de fundamento legal da concessão configura hipótese de alteração do benefício a teor do art. 2o, § 1o, alínea "a", da Instrução Normativa TCU 78/2018, que assim prescreve: Art. 2o A autoridade administrativa responsável por ato de admissão ou de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão submeterá ao Tribunal, para fins de registro, informações relativas aos seguintes atos: (...) VII - alteração de concessão. § 1° Configuram, entre outras, hipóteses que exigem o encaminhamento de ato de alteração de concessão à apreciação pelo Tribunal, sejam decorrentes de pedido do interessado, de decisão administrativa ou de ordem judicial: a) modificações do fundamento legal; (...); Considerando que requerimento nesse sentido deverá ser encaminhado diretamente ao órgão de pessoal do Ministério da Saúde, que deverá analisar o mérito da questão e, se entender cabível, produzirá novo ato, que será cadastrado como "alteração" no e-Pessoal, para oportuna deliberação desta Corte de Contas; Considerando que a presente hipótese reclama a aplicação do art. 263 do Regimento Interno deste Tribunal, que assim dispõe: Art. 263. O relator ou o Tribunal não conhecerá de requerimento que lhe seja diretamente dirigido por interessado na obtenção de quaisquer benefícios ou vantagens de caráter pessoal, devendo a solicitação ser arquivada após comunicação ao requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) não conhecer do requerimento encaminhado pela Superintendente Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte substituta, Sra. Gleicianny de Souza Farias, de interesse da Sra. Noemi Gomes de Oliveira, com fundamento no art. 263 do Regimento Interno do TCU, dando-lhe ciência da decisão; b) informar à Unidade Jurisdicionada que deve analisar o mérito do pedido de alteração de fundamento legal da aposentadoria e, se entender cabível, produzir novo ato, que deverá ser cadastrado como "alteração" no e-Pessoal, com vigência na data de publicação da nova portaria de aposentação no Diário Oficial da União, para posterior análise deste Tribunal; c) arquivar o presente processo. 1. Processo TC-003.827/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Katia Maria do Nascimento Teixeira (XXX.152.953-XX); Maria Jose Azevedo da Silva (XXX.995.514-XX); Noemi Gomes de Oliveira (XXX.017.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.